Tribunal: TJMT
Processo: 1028765-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028765-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação condenatória. contrato de seguro de vida. cobertura para doença grave. negativa de cobertura por alegada doença preexistente. ausência de exigência de exames médicos prévios. não comprovação de má-fé do segurado. dano moral configurado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação condenatória movida por segurado, determinando o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 por diagnóstico de câncer e compensação por danos morais de R$ 6.000,00.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente não declarada, quando não exigidos exames médicos prévios à contratação; (ii) saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica securitária é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à seguradora o dever de informar e agir com boa-fé, especialmente na fase pré-contratual.

4. Conforme Súmula 609 do STJ, a negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita se não exigidos exames médicos prévios ou se não demonstrada má-fé do segurado.

5. A seguradora não exigiu exames médicos prévios e não comprovou, de forma cabal, o conhecimento prévio da doença pelo segurado, ônus que lhe incumbia.

6. O exame médico anterior à contratação, por si só, não comprova má-fé, inexistindo nos autos documentos que demonstrem acompanhamento médico ou tratamento anterior à celebração do contrato.

7. A recusa injustificada de cobertura securitária em momento de vulnerabilidade do segurado, diagnosticado com doença grave, caracteriza dano moral, sendo devida compensação.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Mantida a condenação, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova de forma inequívoca a má-fé do segurado. 2. A recusa indevida de cobertura por parte da seguradora, em contexto de fragilidade do segurado diagnosticado com doença grave, configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da
“Ação Condenatória”
(Processo no 1028765-69.2023.8.11.0003), ajuizada por WANDERLEY DA SILVA GOMES, ora apelado, contra SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária por doença grave no valor de R$ 100.000,00 e à compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 336840435).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o segurado omitiu dolosamente informação relevante ao declarar, na proposta contratual, não possuir qualquer doença pré-existente, quando já havia sido diagnosticado com câncer de próstata antes da contratação do seguro. Aduz que o contrato expressamente exclui da cobertura riscos originados de enfermidades anteriores à sua celebração, e que o laudo pericial confirmou que o diagnóstico da moléstia antecede a assinatura da proposta.

Defende que a recusa da cobertura foi legítima, fundada em cláusula contratual válida e respaldada por prova técnica. Alega, ainda, que o sinistro ocorreu durante o período de carência. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a consequente exclusão das condenações impostas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais (cf. Id. no 336840438).

Em contrarrazões, o apelado requereu o integral desprovimento do recurso de apelação interposto pela apelante, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos (cf. Id. no 336840440).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 e danos morais de R$ 6.000,00.

Alega a parte Apelante que houve má-fé do segurado ao omitir informações sobre doença preexistente na declaração pessoal de saúde, que o laudo pericial comprovou diagnóstico anterior à contratação, que o sinistro ocorreu dentro do período de carência e que não há dano moral a ser indenizado.

Já a parte Apelada defende que incumbe à seguradora comprovar a má-fé do segurado, que a mera existência de exame anterior não comprova ciência da doença, que é aplicável a Súmula 609 do STJ e que o valor dos danos morais é adequado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de negativa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, quando não houve exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro, bem como na configuração de danos morais decorrentes dessa negativa.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”
. Por analogia e identidade de razão, tal entendimento se aplica também aos contratos de seguro de vida comercializados por seguradoras.

Não se desconhece que a questão do seguro de vida está submetida ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo que as disposições constantes na apólice devem ser observadas. Contudo, tal princípio não é absoluto, especialmente nas relações de consumo, devendo ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, parte vulnerável da relação.

No caso em análise, verifica-se que o autor contratou, em 08/03/2023, seguro de vida com cobertura para doenças graves no valor de R$ 100.000,00. Posteriormente, em 03/05/2023, foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, acionando a seguradora para recebimento da indenização prevista contratualmente. A seguradora, por sua vez, negou a cobertura sob a alegação de doença preexistente, com base em exame anatomopatológico datado de 27/07/2022, anterior à contratação do seguro.

A questão deve ser analisada à luz da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Conforme se depreende do enunciado sumular, a recusa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente somente é lícita em duas hipóteses alternativas: quando houve exigência de exames médicos prévios à contratação; ou quando há demonstração inequívoca da má-fé do segurado.

No caso dos autos, é incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Assim, para legitimar a negativa de cobertura, seria necessária a comprovação cabal da má-fé do segurado, ônus que incumbia à seguradora e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A seguradora apelante sustenta que o laudo pericial judicial comprovou que o diagnóstico de câncer de próstata é anterior à contratação do seguro, com base no exame anatomopatológico datado de 27/07/2022. Contudo, a mera existência de exame anterior à contratação, por si só, não é suficiente para comprovar a má-fé do segurado, sendo necessário demonstrar que ele tinha efetivo conhecimento da doença e, mesmo assim, omitiu deliberadamente essa informação ao preencher a declaração de saúde.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, bem como o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito à indenização securitária e compensação por danos morais, diante da alegação da autora de que as patologias que a acometem resultaram em invalidez permanente e decorrem de sua atividade laboral.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da autora,fastando a alegação de invalidez permanente.

4. O exame pericial não comprovou o nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas pela segurada e as patologias diagnosticadas, afastando a caracterização como doença ocupacional coberta pelo seguro.

5. O laudo pericial, salvo prova em contrário, prevalece como meio técnico apto a embasar a decisão judicial, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar suas conclusões.

6. A autora não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, quanto à demonstração da incapacidade permanente e do nexo causal com sua atividade profissional.

7. Ausente o direito à indenização securitária, inexiste fundamento para a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O laudo pericial judicial, salvo prova em contrário, é o meio técnico apto a embasar a decisão sobre invalidez permanente e nexo causal em demandas de indenização securitária. A ausência de comprovação da incapacidade laboral e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional inviabiliza o pagamento da indenização e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1012873-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17/08/2022.

(N.U 1002098-54.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Como bem destacado na sentença recorrida,
“a ré não demonstrou ter exigido exames do contratante para averiguar seu real estado de saúde, somente vindo a solicitar e arguir após a abertura do sinistro como forma de se eximir do pagamento do capital contratado”
. Ademais,
“não há nos autos qualquer documento comprobatório dos acompanhamentos médicos em data posterior ao referido exame, sendo que os demais exames e laudos apresentados são datados do ano de 2023, posterior ao contrato de seguro”
.

Nesse contexto, não restou comprovado que o segurado tinha pleno conhecimento da doença quando da contratação do seguro. A perícia realizada nos autos, embora tenha constatado que a doença já existia em 2022, não foi conclusiva quanto ao conhecimento do segurado sobre seu quadro clínico. Conforme destacado na sentença,
“não foi colacionado ou demonstrado pela expert que foi solicitado exames e outros complementares para relatar acerca do conhecimento e da confirmação da doença preexistente”
.

Importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguradora que dispensa a realização de exames médicos prévios assume o risco do negócio, não podendo posteriormente alegar a existência de doença preexistente para se eximir do pagamento da indenização, salvo se comprovar a má-fé do segurado, o que não ocorreu no presente caso.

Cumpre salientar que os documentos médicos produzidos unilateralmente pela seguradora não têm força probatória superior ao conjunto probatório analisado em juízo, especialmente quando não demonstram de forma inequívoca o conhecimento prévio da doença pelo segurado. A valoração das provas deve ser feita de forma sistemática, considerando todos os elementos disponíveis nos autos, e não apenas aqueles que favorecem uma das partes.

Quanto à alegação de que o sinistro ocorreu dentro do período de carência contratual, tal argumento não foi adequadamente comprovado nos autos. Além disso, a existência de cláusula de carência não afasta a aplicação da Súmula 609 do STJ, que trata especificamente da recusa de cobertura por doença preexistente, fundamento principal da negativa pela seguradora.

No que concerne aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura securitária, especialmente em situações de vulnerabilidade do segurado, como no caso de diagnóstico de doença grave, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, colhe-se de julgado desta Câmara, de minha relatoria:

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Anulação de acórdão anterior pelo STJ para sanar omissão. Existência de omissão. Aplicação de efeitos infringentes. Direito do consumidor. Seguro de vida. Câncer. Falha no dever de informação. Cobertura securitária devida. Dano moral configurado.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto por segurada em face de acórdão que desproveu sua Apelação Cível, mantendo a improcedência do pedido de indenização securitária e danos morais, referente a contrato de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de câncer, sob o fundamento de que a patologia ("neoplasia no canal anal") não estava abrangida na apólice. A segurada alegou omissão quanto à tese de desconhecimento das especificidades e restrições da cobertura no ato da contratação. Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça em razão do provimento do Recurso Especial que anulou o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno para que este Tribunal se manifestasse sobre as omissões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a ocorrência de omissão no acórdão anterior quanto à tese de falha no dever de informação da seguradora no momento da contratação do seguro; (ii) verificar se a ausência de informação prévia e clara sobre as cláusulas restritivas de cobertura afasta sua validade; (iii) determinar se a segurada faz jus à indenização securitária pelo diagnóstico de câncer, e (iv) analisar a configuração e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão anterior foi omisso ao não se manifestar especificamente sobre a alegação de deficiência na informação prévia e efetiva das restrições de cobertura no momento da contratação do seguro, omissão esta que motivou a anulação do acórdão pelo STJ.

4. Observada a omissão sobre a alegação de deficiência na informação prévia e efetiva das restrições de cobertura do seguro no momento da contratação.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias, impondo-se à seguradora o dever de informar clara e previamente o consumidor sobre o conteúdo do contrato, especialmente as cláusulas limitativas.

6. A mera previsão formal de cláusulas restritivas nas condições gerais do contrato, sem comprovação de que o consumidor teve ciência inequívoca e compreensão dessas exclusões no momento da contratação, não afasta o dever de cobertura.

7. A proposta de adesão genérica para "diagnóstico de câncer" gerou legítima expectativa de cobertura ampla, e a ausência de demonstração de que a segurada recebeu informações detalhadas e compreendeu as restrições inviabiliza a aplicação da cláusula excludente.

8. O diagnóstico de câncer em março de 2014, somado à falha no dever de informação, confere à segurada o direito à indenização securitária integral do capital segurado de R$ 100.000,00.

9. A recusa indevida da seguradora em momento de vulnerabilidade da segurada, em face de diagnóstico grave, configura abalo psicológico intenso que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de indenização.

10. A indenização por danos morais é fixada em R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso de Apelação. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes para: (i) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização securitária, corrigidos monetariamente pelo INPC desde março de 2014 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão; e (iii) condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de câncer, a seguradora possui o dever de prestar informações claras, precisas e prévias sobre as cláusulas restritivas de cobertura, sob pena de ineficácia de tais limitações. 2. A recusa indevida de cobertura securitária, em caso de diagnóstico de doença grave, gera dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46, 47, 51, IV, 54, § 4o; CC, art. 760; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-PR, APL: 0003043-87.2017.8.16.0046; TJ-MS, Apelação Cível: 0804048-05.2023.8.12.0017; TJ-RJ, APL: 0016368-42.2020.8.19.0014.

(N.U 0013338-28.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Tal entendimento se alinha ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1068, que, embora trate especificamente de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), estabelece parâmetros importantes para a interpretação dos contratos de seguro de vida, reforçando a necessidade de interpretação favorável ao consumidor em caso de cláusulas restritivas de direitos.

No caso em análise, é evidente que a negativa indevida de cobertura securitária, em momento de extrema fragilidade do segurado, diagnosticado com neoplasia maligna, causou-lhe angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor. Não se vislumbra, portanto, razão para sua redução.

Por fim, no que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença aplicou corretamente os índices e termos iniciais, em consonância com as Súmulas 362 e 632 do STJ, que estabelecem, respectivamente, que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
e que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em favor do patrono da parte apelada, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, bem como eventual suspensão da exigibilidade em caso de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026